Tribunal: TJBA
Processo: 0000162-31.2009.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000162-31.2009.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIO DANIEL RAMOS BRASILEIRO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ELAINE MICHELLE DOS SANTOS MOTA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA DANTAS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ENCARGO ALIMENTAR. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
MARIO DANIEL RAMOS BRASILEIRO SANTOS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos n.º 0000162-31.2009.8.05.0077, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de 20% do salário mínimo a título de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) analisar se a maioridade civil da parte autora, sobrevinda no curso, do feito extingue o dever alimentar; (
ii
) definir se o percentual arbitrado na sentença observa o critério de proporcionalidade consagrado pelo art. 1.694, § 1º do CC/2002; (
ii
) examinar se a constituição de nova família pelo devedor de alimentos justifica a redução da quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos alimentos deve observar o critério de proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1º do CC/2002.

4. A maioridade civil não extingue o dever alimentar, conforme Súmula n.º 358 do STJ.

5. A Apelada acostou aos autos o comprovante de matrícula no Instituto Federal de Sergipe, demonstrando a continuidade de sua condição de estudante e a persistência da necessidade de percepção de alimentos.

5. O ônus da prova da incapacidade de arcar com os alimentos recai sobre o alimentante, que não se desincumbiu desse ônus.

6. A constituição de nova família pelo devedor de alimentos não acarreta, por si só, a revisão da quantia fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição de nova família pelo devedor de alimentos não justifica a redução da quantia fixada em favor dos filhos advindos de anterior unidade familiar. 2. A maioridade civil não extingue o dever alimentar, sendo necessário comprovar a continuidade da necessidade de percepção de alimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.634, 1.694; ECA, art. 22; CPC/2015, arts. 85, 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 241.832/MG, Rel. Min. Menezes Direito; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-SP, AC 1003392-83.2018.8.26.0006, Rel. Miguel Brandi; TJ-DF, AC 0721967-16.2018.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0000162-31.2009.8.05.0077
, em que figuram como Apelante
MARIO DANIEL RAMOS BRASILEIRO SANTOS
e como Apelada
ELLEN MARIANA MOTA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator